Tribunal: TJDFT
Processo: 0000621-64.2019.8.07.0000
Órgão julgador: JESUINO RISSATO
Órgão colegiado: Conselho Especial
Data de publicação: 2020-11-06

Ementa:
Órgão : Conselho Especial Classe : Ação Direta de Inconstitucionalidade Processo N. : 0000621-64.2019.8.07.0000 Requerente : GOVERNADOR DO DISTRITO FEDERAL Relator : Desembargador JESUÍNO APARECIDO RISSATO Vistos, etc. Assiste razão a Douta Procuradoria-Geral de Justiça. Retire-se a presente ação da pauta de julgamento virtual. Intime-se a Procuradoria-Geral do Distrito Federal para que se manifeste sobre o mérito da presente Ação Direta de Inconstitucionalidade. Após, manifeste-se sobre o mérito a Douta Procuradoria-Geral de Justiça. Por fim, retornem os autos conclusos. Brasília, 27 de outubro de 2020. Desembargador Jesuino Rissato Relator